Tribunal: TJMT
Processo: 1027668-09.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027668-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), VICTORIA COSTA DINIZ - CPF: 055.244.891-51 (ADVOGADO), BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - CPF: 475.394.248-18 (ADVOGADO), VITOR HUGO FERNANDES ALECRIM - CPF: 128.310.897-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DISVECO LTDA. contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 0009545-23.2002.8.11.0041, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por MILENA CORREA RAMOS, reconheceu suposto excesso de execução, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o montante do excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução; (ii) estabelecer se é legítima a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação de cálculos; (iii) determinar se há fundamento legal para a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admissível para arguição de excesso de execução, desde que a matéria suscitada seja de ordem pública e dispensável de dilação probatória, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A remessa dos autos à contadoria judicial é medida legítima prevista no art. 524, § 2º, do CPC, podendo ser determinada de ofício pelo juiz quando houver divergência relevante nos cálculos apresentados.

A alegação de capitalização indevida de juros pode ser verificada por meio de documentos já constantes dos autos e com apoio da contadoria, não se exigindo perícia técnica complexa.

A fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso a ser apurado encontra amparo na legislação processual, e sua exigibilidade foi corretamente suspensa até julgamento definitivo do recurso.

A ausência de risco concreto de perecimento de direito, bem como a inexistência de suspensão dos atos constritivos já efetivados, inviabiliza a concessão de efeito ativo ao agravo com base no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para alegar excesso de execução quando a análise dispensa dilação probatória.

É legítima a remessa dos autos à contadoria judicial, de ofício, quando há divergência relevante nos cálculos apresentados na execução.

A fixação de honorários sobre o valor do excesso apurado é compatível com o art. 85 do CPC e pode ter sua exigibilidade suspensa até o julgamento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISVECO LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0009545-23.2002.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por MILENA CORREA RAMOS, reconhecendo suposto excesso de execução e determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do excesso a ser apurado.

A agravante alega, em síntese, que os cálculos foram elaborados com base nos parâmetros adotados pela contadoria judicial desde 2008, sem qualquer impugnação pela parte executada ao longo de mais de 16 anos.

Sustenta que a exceção de pré-executividade é meio processual inadequado para alegação de excesso de execução que demande dilação probatória, afirma que não houve capitalização de juros e que não há fundamento legal para a fixação de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida (ID 245522658), apenas para suspender eventual cobrança da verba honorária fixada na origem.

Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados.

Contrarrazões ID.
249496189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso de execução de título extrajudicial, como no caso.

Todavia, em que pese a agravante sustente que os cálculos observam os parâmetros outrora definidos pela contadoria judicial e que a executada teria se mantido inerte por mais de 16 anos, não se evidenciam os requisitos para concessão do efeito ativo ou reforma da decisão agravada neste momento.

Com efeito, a matéria central debatida — ocorrência de excesso de execução e eventual preclusão quanto aos critérios de cálculo — constitui questão de mérito do recurso e exige instrução probatória mínima, sobretudo quando já se encontra determinada a apuração técnica pela contadoria, instância auxiliar do juízo.

No entanto, é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, até mesmo de ofício, com base no art. 524, § 2º, do CPC, quando constatada divergência significativa nos cálculos do valor exequendo, com o objetivo de evitar futuras arguições de nulidade e assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

A medida é amparada pelo artigo 524, § 2º, do CPC:

"Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado".

Respalda-se a orientação, ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo". (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019).

Além disso, a própria decisão agravada ressalta que não houve suspensão dos atos constritivos anteriormente realizados, especialmente as penhoras no rosto dos autos de nº 0001920-45.1999.4.01.3600, 0014457-53.2008.8.11.0041 e 0027357-34.2009.8.11.0041.

Assim, não se justifica o deferimento de efeito ativo para determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios, por ausência de risco concreto ou iminente à efetividade da execução, conforme disposto no art. 300 do CPC, como quer fazer crer o Agravante.

Nessa linha de intelecção, a remessa dos autos à contadoria judicial, por si só, não compromete o resultado útil da execução, tampouco configura perecimento de direito da parte exequente.

Quanto a utilização da exceção de pre-executividade, a jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios tem consolidado o entendimento de que a exceção é meio legítimo para arguição de excesso de execução, desde que a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória (REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021).

No caso concreto, a existência ou não de capitalização de juros poderá ser verificada com base nas planilhas já constantes dos autos e pela contadoria judicial, sem necessidade de nova produção de prova pericial complexa.

Por outro lado, a suspensão da exigibilidade dos honorários fixados na origem foi medida prudente já adotada na decisão monocrática, o que reforça a adequação da análise do recurso em seu tempo próprio, pelo colegiado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso quanto ao pedido de efeito ativo, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, mantendo-se o regular andamento do feito conforme determinado pelo juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025